Tribunal: TJDFT
Processo: 0701284-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA.
1. O princípio da dialeticidade impõe que os fundamentos de fato e de direito expostos na apelação se contraponham ao fundamento adotado pela decisão recorrida.
2. É vedado à parte inovar em sede de recurso ao apresentar teses e fatos que não foram submetidos à análise do Juízo de Primeiro Grau.
3. A reprodução de peças de defesa apresentadas anteriormente, sem impugnação específica aos fundamentos da sentença, impõe o não conhecimento do recurso.
4. Agravo interno desprovido.